Tribunal: TJDFT
Processo: 0731892-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731892-79.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ANIBAL PETROLA DE ARAUJO VERAS, LIBIA PETROLA DE ARAUJO VERAS, LUCIA PETROLA DE ARAUJO FEITOSA, LUCIANA RIBEIRO PETROLA DE MELO JORGE, SELMA PETROLA DE ARAUJO FEITOSA RECORRIDOS: EJB CENTROS COMERCIAIS S/A, SIERRA ENPLANTA LTDA., OPERACAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEIS PENHORADOS. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA PELOS CO-PROPRIETÁRIOS. DEPÓSITO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. REPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. 1. O exercício do direito de preferência, nos termos do art. 1.322/CPC, pressupõe o depósito do valor do imóvel com a incidência de correção monetária, uma vez que sua finalidade é a manutenção do poder aquisitivo da moeda, sob pena de se gerar enriquecimento sem causa. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. Os recorrentes alegam que fariam jus ao exercício do direito de preferência, com a aquisição da quota parte do imóvel em condomínio, nas mesmas condições e valores ofertados a terceiros. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJMG, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em contrarrazões, os recorridos pugnam que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Ivo Teixeira Gico Jr., OAB/DF 15.396 (ID 43087927). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.137.521/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 19/12/2022. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/10/2022. Ainda que se pudesse transpor tal óbice o especial não deveria subir, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 2.000.314/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 28/9/2022). Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorridos, sejam feitas em nome do patrono Ivo Teixeira Gico Jr., OAB/DF 15.396 (ID 43087927). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027